Tribunal: TJSP
Processo: 1027411-86.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de inclusão indevida do nome do autor perante os cadastros de inadimplentes. Não comprovação da existência do débito apontado em órgãos de proteção ao crédito – 2. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de inclusão indevida do nome do autor perante os cadastros de inadimplentes. Não comprovação da existência do débito apontado em órgãos de proteção ao crédito – 2. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais – Inversão do ônus sucumbencial - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027411-86.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JONATHAN
ARAUJO ROCHA, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027411-86.2019.8.26.0405 -Voto no 8879
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1027411-86.2019.8.26.0405
Apelante: Jonathan Araújo Rocha (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Comarca: Osasco 1a Vara Cível
Juiz de 1a instância: Fernando Dominguez Guiguet Leal
Voto no 8879
APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória cumulada com
indenização por danos morais Sentença de improcedência
Inconformismo do autor
1. Alegação de inclusão
indevida do nome do autor perante os cadastros de
inadimplentes. Não comprovação da existência do débito
apontado em órgãos de proteção ao crédito 2. Dano moral
caracterizado. Indenização arbitrada no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade
Sentença reformada
para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais Inversão
do ônus sucumbencial - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença, cujo relatório se adota, que, em ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por
danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Por força da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa, que é de R$ 20.692,16 (vinte mil
seiscentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027411-86.2019.8.26.0405 -Voto no 8879
3
O autor apela a fls. 106/115. Alega, em síntese,
que os documentos apresentados pelo apelado comprovam mera
proposta de abertura de conta bancária, não comprovando a utilização de
qualquer serviço ou a existência de qualquer dívida; que os prints das
telas do sistema interno do réu (fls. 74/76) nada comprovam e que a
inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito gerou dano
moral. Aguarda, assim, seja provido seu recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo, face a
gratuidade processual. Apresentadas as contrarrazões (fls. 287/299), os
autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a exigibilidade dos débitos que
ensejaram a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao
crédito e eventual configuração do dever de o banco réu indenizar
prejuízos extrapatrimoniais.
O autor alega que o réu inseriu seu nome nos
cadastros do SCPC/SERASA por débitos nos valores de R$ 237,17
(duzentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), e R$ 454,99
(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos).
Sustenta, todavia, desconhecer referidos débitos, e que suas tentativas de
solucionar a questão perante o atendimento do réu restaram infrutíferas.
Pleiteia, por isso, a declaração de inexigibilidade dos débitos, bem como
a devida reparação por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027411-86.2019.8.26.0405 -Voto no 8879
4
Com
efeito,
sobreveio
sentença
de
improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de
que inexistindo prova do pagamento dos serviços utilizados, legítimo se
torna o apontamento de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção
ao crédito e, por consequência, não há que se falar em dano moral a ser
indenizado.
Na inicial, o autor alega desconhecer a
contratação dos débitos que ensejaram a inscrição de seu nome nos
cadastros de inadimplentes.
Por seu turno, o banco réu sustenta que o autor
é seu correntista e que possui dívida não quitada, o que ensejou a
inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, juntando
para tanto, cópia do cartão de assinaturas de abertura de conta fácil
pessoa física, bem como da contratação de cartões de crédito - bandeiras
Visa Internacional e Elo Nacional, defendendo, ao final, a regularidade
nos apontamentos efetuados.
A despeito da documentação juntada aos autos
para comprovar a existência de relação jurídica e dos débitos imputados
ao apelante, fato é que o réu não se desincumbiu em demonstrar que o
autor deixou de honrar com as obrigações assumidas perante o banco, e
que teriam dado origem às dívidas inscritas nos cadastros de proteção ao
crédito.
Ao contrário do alegado pelo réu apelante em
contestação, e a despeito dos documentos juntados comprovarem a
existência de relação jurídica entre as partes no passado, tais documentos
são insuficientes à comprovação dos débitos inscritos nos cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027411-86.2019.8.26.0405 -Voto no 8879
5
devedores. Os documentos de fls. 58/73 comprovam a existência de
proposta de abertura de conta corrente com adesão a serviços, bem como
retratam documentos pessoais do autor.
Os documentos de fls. 74/76 mencionam
“departamento de recuperação de créditos pendências em mora”. Há
valores indicados, que não correspondem aos valores negativados, e não
é possível saber qual foi a operação de crédito que teria sido realizada e
inadimplida pelo apelante.
O apelado deveria ter comprovado a origem
dos débitos. Porém, além de não haver qualquer documento
comprobatório desses débitos, verifica-se da contestação que o apelado
se limitou a alegar que o autor era titular de conta corrente e possuía
débitos. Nada menciona sobre a natureza desses débitos e nem aos seus
valores.
Assim, respeitado o entendimento adotado pelo
MM. Juiz a quo, o fato é que o réu não se desincumbiu de seu ônus
probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil, deixando de juntar aos autos documentação apta à comprovação
da existência dos débitos que deram origem às inscrições nos cadastros
de proteção ao crédito.
Neste sentido, ausente a comprovação da
existência dos débitos negativados descritos na inicial, a declaração de
inexigibilidade das dívidas se impõe.
Com efeito, é cediço que a inclusão do nome
do consumidor perante os órgãos de proteção do crédito por débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027411-86.2019.8.26.0405 -Voto no 8879
6
inexistente enseja a reparação moral, pois o dano no caso é in re ipsa, ou
seja, independe de efetiva comprovação de prejuízo.
Quanto ao valor do dano moral, conforme
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em
valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de
reparar
o
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
consideradas as peculiaridades subjetivas do feito” (Quarta
Turma, AgRg. no AgRg. no AREsp. no 416.491/RJ, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 03/05/2016).
Portanto, o valor arbitrado a título de
indenização por danos morais deve ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, que é a satisfação do sentimento de perda da vítima e a
desestimulação do autor da ofensa na prática de novos atos. Além disso,
a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa, a
gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por
fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Assim,
ante
os
parâmetros
citados,
as
circunstâncias em que os fatos ocorreram e as suas consequências, fixo o
valor da indenização por dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como não causa enriquecimento indevido do autor e está em
consonância com os valores arbitrados por esta C. Câmara.
Diante disso, o recurso do autor merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027411-86.2019.8.26.0405 -Voto no 8879
7
provimento para declarar a inexigibilidade dos débitos descritos na
inicial, cabendo ao réu a exclusão dos apontamentos no prazo de 15
(quinze) dias, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização
por danos morais ao importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do
evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54, do C. Superior
Tribunal de Justiça, respectivamente.
Por fim, condeno o banco réu ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de
20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora